Tribunal: TJDFT
Processo: 0702581-29.2024.8.07.0003
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – DOSIMETRIA DA PENA - SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS - DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO – REINCIDÊNCIA - MEDIDA SOCIALMENTE NÃO RECOMENDÁVEL – REGIME SEMIABERTO – ADEQUAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA.
1. O Código Penal não identifica um critério para substituição da pena privativa de liberdade em restritivas de direitos de maneira estanque. Existe, portanto, uma margem de discricionariedade atribuída ao magistrado que, considerando as peculiaridades próprias da individualização da pena, estabelece a substituição de acordo com critérios flexíveis previstos na norma.
2. No caso concreto, conquanto a reincidência não seja específica, o crime de roubo, a que condenado anteriormente o ora acusado, afigura-se mais grave que o crime de furto qualificado ora analisado, evidenciando-se, portanto, que a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos não apresenta como medida socialmente recomendável (Art. 44, §3o, do CP).
3. Evidenciado ser o réu reincidente e, havendo circunstância judicial valorada negativamente, ainda que a pena restritiva de liberdade tenha se estabilizado abaixo de quatro anos, deve ser fixado regime inicial semiaberto para cumprimento da pena, conforme prevê o art. 33, § 2o, alínea "c", do CP.
4. Recurso conhecido e desprovido.